Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705261-15.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO APELADO: INES DEZAN, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rogoberto Lopes da Silva Filho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau julgou conjuntamente aos presentes autos outras ações (processos n. 0702471-87.2021.8.07.0018, 0706898-98.2019.8.07.0018 e 0703665-25.2021.8.07.0018). Rogoberto Lopes da Silva Filho interpôs apelação no processo n. 0703665-25.2021.8.07.0018 (id 198667531). Determino o retorno dos autos à Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que aguarde o processo n. 0703665-25.2021.8.07.0018 e distribua as apelações em conjunto. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator